Tribunal: TJMT
Processo: 1031706-27.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031706-27.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALEXSANDRA ROSA DA SILVA VIANA - CPF: 046.470.466-99 (RECORRENTE), ADRIANA ALVES LECIE - CPF: 034.556.761-70 (ADVOGADO), WIGOR JOSE KULPE FEITOSA - CPF: 060.577.001-80 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE COLNIZA - MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. VINCULAÇÃO EXPRESSA EM LEI MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO DAS PROGRESSÕES FUNCIONAIS. DESCUMPRIMENTO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por professora da rede municipal de Colniza contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes da não observância do piso salarial nacional do magistério, proporcional à jornada de 30 horas semanais, nos anos de 2020 a 2024, bem como da sua utilização como base de cálculo para as progressões funcionais previstas nas Leis Municipais no 502/2011 e no 685/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o piso salarial nacional do magistério deve ser utilizado como vencimento-base e como base de cálculo das progressões funcionais da carreira docente, quando houver previsão expressa na legislação municipal; e (ii) estabelecer se a inobservância dessa vinculação pelo Município gera direito ao pagamento das diferenças remuneratórias e reflexos legais, observada a prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167, declara a constitucionalidade da Lei no 11.738/2008 e fixa que o piso salarial nacional corresponde ao vencimento básico inicial da carreira do magistério, exigível a partir de 27/04/2011.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 911, firma tese de que o piso nacional não repercute automaticamente em toda a carreira e nas demais vantagens, salvo quando houver previsão na legislação local.

5.

A Lei Municipal no 502/2011, art. 46, §1o, I, determina expressamente que as progressões funcionais ocorrem sobre o salário-base do servidor, considerando o piso nacional do magistério para o cargo de professor, estabelecendo vinculação direta entre o piso e a estrutura remuneratória da carreira.

6.

A existência de previsão legal específica no âmbito municipal atrai a exceção admitida no Tema 911 do STJ, impondo a utilização do piso nacional como base de cálculo das progressões funcionais.

7.

Os holerites e planilhas apresentados demonstram a defasagem entre o valor pago e o devido com a correta aplicação do piso proporcional à jornada, não havendo impugnação específica do Município quanto aos cálculos.

8.

A condenação ao pagamento das diferenças salariais não configura criação de vantagem por decisão judicial, mas controle de legalidade para assegurar o cumprimento da legislação municipal, afastando a incidência da Súmula Vinculante 37.

9.

Nos termos do Decreto no 20.910/32, reconhece-se a prescrição das parcelas anteriores a 09/05/2020, atingindo as verbas compreendidas entre janeiro e abril de 2020.

10.

As diferenças são devidas com reflexos sobre férias, terço constitucional e 13o salário, observados os critérios de atualização fixados nos Temas 905 do STJ e 810 do STF até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, a incidência da taxa SELIC, conforme art. 3o da EC no 113/2021, respeitado o limite de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto em face da sentença que JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

A Reclamante, professora da rede municipal, alega que o Município não observou o piso salarial nacional (Lei no 11.738/2008), proporcional à sua jornada de 30 horas semanais, nos anos de 2020 a 2024. Sustenta que o erro no vencimento-base impactou toda a sua progressão funcional, conforme previsto nas Leis Municipais no 502/2011 e 685/2017, gerando o direito às diferenças pleiteadas.

O Município, em sede de contestação, defendeu que o piso se aplica apenas como remuneração mínima e não gera reajuste automático em toda a carreira, citando o Tema 911 do STJ. Afirmou ainda que a remuneração total da autora sempre foi superior ao piso e que concedeu Revisão Geral Anual (RGA) no período.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega que a sentença ignorou a prova documental robusta, incluindo o fato de que a própria legislação municipal (Lei no 502/2011) prevê a vinculação do piso nacional à progressão na carreira. Argumenta que não se trata de criar vantagem, mas de fazer cumprir a lei, e cita o Tema 1218 do STF e o Tema 911 do STJ, além de precedentes desta Turma Recursal em casos idênticos.

Devidamente intimado, o Recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso.

Como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1031706-27.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Alexsandra Rosa da Silva Viana

Recorrido(s):

Município de Colniza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares;

O recurso é tempestivo e, tendo sido comprovado o recolhimento do preparo (IDs. 339610394 e 339610395), após indeferimento da gratuidade de justiça por minha Relatoria.

A questão central a ser decidida é se a servidora, professora do Município de Colniza, tem o direito de ter seu vencimento-base e suas progressões de carreira calculados com base no piso salarial nacional do magistério, conforme estabelecido na legislação municipal.

A respeito da matéria discutida, a Lei Federal no. 11.738/2008 que dispõe sobre a remuneração dos Professores da Educação Básica, foi objeto da ADI no. 4167-3/DF examinada pelo excelso Supremo Tribunal Federal, tendo o excelso STF a declarado constitucional,
in verbis
:

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2o, §§ 1o E 4o, 3o, CAPUT, II E III E 8o,
TODOS DA LEI 11.738/2008
.
CONSTITUCIONALIDADE
. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008). 2.
É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global
. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008”.

O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração, opostos contra o acórdão preferido nos autos da ADI no 4.167-3/DF, modulou os seus efeitos, declarando que o pagamento do piso, com base no vencimento, somente poderia ser exigido a partir de
27 de abril de 2011.

A referida lei Federal apenas garante ao professor o direito de receber o vencimento básico mínimo, regra disposta em seu art. 3o ao prever que o Piso representa o vencimento inicial das carreiras dos profissionais da educação básica pública, além de estabelecer sua atualização anual, conforme dispõe o art. 5o, que determina a atualização do piso anualmente, não trazendo qualquer dispositivo regulador de plano de carreiras, cargos, vencimentos e de distinção de níveis e classes dos servidores, mas, tão somente, como esclarecido, estabelece um mínimo legal a ser pago à classe dos professores.

Ainda sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 911-
“Discute se os artigos 2o, § 1o, e 6o, da Lei no 11.738/2008 autorizam a automática repercussão do piso salarial profissional nacional quanto aos profissionais do magistério público da educação básica sobre as classes e níveis mais elevados da carreira, bem assim sobre as vantagens temporais, adicionais e gratificações, sem a edição de lei estadual a respeito, inclusive para os professores que já auferem vencimentos básicos superiores ao piso”
,
recurso repetitivo, fixou a seguinte tese:

TESE JURÍDICA TEMA 911 STJ:
A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2o, § 1o, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.

De acordo com a tese acima, a

Lei n. 11.738/2008 não determina a incidência automática do piso nacional em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.

No caso dos autos, a Lei Municipal no 502/2011 que Reestrutura a Carreira dos Profissionais da Educação Pública Básica do Município de Colniza, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências prevê que:

Art. 46. A progressão vertical por tempo de serviço é a passagem do servidor público municipal, ocupante de um dos cargos definidos nesta lei, de um nível para outro subseqüente da mesma classe, desde que:

§ 1o As demais progressões, após o término do estágio probatório, ocorrerão anualmente conforme anexo II da presente lei e sobre o salário base do servidor.

I - Considerando o Piso Nacional do Magistério para o cargo de professor
. (g.n)

Portanto, a legislação municipal de Colniza estabelece de forma expressa que o piso nacional do magistério deve servir de base para as progressões funcionais. Essa disposição legal cria a exceção prevista pelo STJ na no Tema 911 do STJ, que admite a incidência de reflexos nas demais vantagens quando houver previsão na legislação local.

Conforme os holerites e as planilhas de cálculo detalhadas juntadas pela autora as quais demonstram que a defasagem entre o valor que deveria ter recebido (com o piso como base de cálculo) e o que efetivamente recebeu, verifica-se que a existência de diferenças salariais a serem liquidadas pelo Município, ademais, tais cálculos não foram especificamente impugnados pelo Município.

Neste sentido, eis a jurisprudência da Turma Recursal:

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. VINCULAÇÃO LEGAL EM LEI MUNICIPAL. DESCUMPRIMENTO PELO MUNICÍPIO. DIREITO À ADEQUAÇÃO SALARIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da inobservância do piso nacional do magistério, previsto na Lei Federal no 11.738/2008 e nas Leis Municipais no 502/2011 e no 685/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há direito à adequação do vencimento-base do magistério municipal ao piso nacional do magistério, inclusive com aplicação dos critérios de progressão funcional estabelecidos na legislação local, sem que isso implique em criação de nova vantagem pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O piso nacional do magistério, instituído pela Lei Federal no 11.738/2008, vincula todos os entes federativos quanto à remuneração mínima dos profissionais da educação básica.

As Leis Municipais no 502/2011 e no 685/2017 estabelecem o piso nacional como base de cálculo do vencimento-base e das progressões na carreira do magistério municipal.

A omissão do Município em atualizar o vencimento e aplicar corretamente os coeficientes de progressão funcional viola a legislação vigente e autoriza a intervenção judicial para garantir sua observância.

A condenação judicial ao pagamento das diferenças não configura majoração de vencimentos por via judicial, não incidindo a Súmula Vinculante no 37 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença, reconhecendo o direito à adequação do vencimento-base ao piso nacional e ao pagamento das diferenças salariais devidas, com reflexos nas progressões funcionais e vantagens decorrentes.

Tese de julgamento: “1. O piso nacional do magistério deve ser observado pelos entes federativos como parâmetro mínimo de vencimento dos profissionais da educação básica. 2. É legítima a intervenção judicial para assegurar o cumprimento de legislação municipal que vincula o vencimento-base ao piso nacional, sem que isso implique criação de nova vantagem pecuniária.”

(N.U 1036215-98.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, GABINETE 3. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025)

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI 11.738/2008). VINCULAÇÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE COLNIZA (LEI 502/2011). BASE DE CÁLCULO DAS PROGRESSÕES FUNCIONAIS. DESCUMPRIMENTO PELO MUNICÍPIO. DIREITO ÀS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por professora efetiva da rede municipal de ensino de Colniza, integrante da carreira regida pela Lei Municipal no 502/2011 (alterada pela Lei no 685/2017), visando ao reconhecimento do direito às diferenças remuneratórias relativas ao período de 2021 a 2024, decorrentes da não observância, pelo Município, do piso salarial nacional do magistério proporcional à jornada de 30 horas semanais, bem como ao pagamento dos reflexos sobre férias e licença-prêmio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a legislação municipal de Colniza vincula o piso nacional do magistério ao vencimento básico inicial e às progressões funcionais da carreira, impondo sua repercussão em toda a estrutura remuneratória; e (ii) estabelecer se a omissão do Município quanto à atualização do piso nacional gera direito ao pagamento das diferenças remuneratórias e reflexos pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei 11.738/2008 estabelece o piso nacional como valor mínimo do vencimento inicial das carreiras do magistério da educação básica, sendo vedado aos entes federados fixar vencimento básico inferior (STF, ADI 4167; STJ, Tema 911).

O STJ, ao interpretar a Lei 11.738/2008 (REsp 1.426.210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria), afirma que somente haverá repercussão do piso em toda a carreira, vantagens e gratificações quando a legislação local vincular expressamente tais parcelas ao vencimento básico.

A Lei Municipal no 502/2011, art. 46, §1o, I, determina de forma explícita que o piso nacional do magistério constitui a base de cálculo para as progressões funcionais, prevendo sua incorporação estrutural em todas as classes remuneratórias da carreira.

Havendo previsão legal vinculante, a atualização anual do piso nacional repercute automaticamente nas progressões funcionais, sendo indevida a remuneração paga em valores inferiores aos devidos conforme o piso proporcional à carga horária.

A não observância do piso nacional e de sua repercussão prevista em lei municipal viola o princípio da legalidade administrativa (CF, art. 37, caput) e autoriza a condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias e reflexos, sem configurar criação judicial de vantagem (inaplicável a Súmula Vinculante 37).

Estando demonstrado o descumprimento municipal entre 2021 e 2024, é devido o pagamento das diferenças salariais com correção monetária pelo IPCA-E até 09/12/2021 e, a partir daí, pela taxa SELIC como índice único de correção e juros (Temas 905/STJ e 810/STF; EC 113/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: O piso nacional do magistério repercute em toda a carreira docente quando a legislação municipal estabelece expressamente sua utilização como base de cálculo para as progressões funcionais. A omissão do ente municipal em aplicar o piso nacional como vencimento inicial e base de progressão gera direito ao pagamento das diferenças remuneratórias e reflexos legais.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.738/2008, art. 2o, §1o; Lei Municipal no 502/2011, art. 46, §1o, I; CF/1988, art. 37, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 27/04/2011; STJ, REsp 1.426.210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 23/11/2016 (Tema 911).

(N.U 1046468-48.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, GABINETE 4. SEGUNDA TURMA, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. REFLEXOS NAS PROGRESSÕES FUNCIONAIS. PREVISÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada por professora municipal visando o reconhecimento do direito ao piso salarial nacional proporcional à carga horária de 30 horas semanais e ao pagamento das diferenças salariais apuradas nos anos de 2021 a 2024, com reflexos sobre 13o salário e férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o piso salarial nacional do magistério deve ser considerado como base para o cálculo das progressões funcionais da carreira docente, conforme previsto na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O piso salarial nacional dos professores da educação básica, instituído pela Lei Federal no 11.738/2008, corresponde ao vencimento básico inicial da carreira, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais, conforme Tema 911/STJ.

4. A Lei Municipal no 502/2011 de Colniza prevê expressamente em seu artigo 46, §1o, inciso I, que o piso nacional do magistério deve ser considerado como base para o cálculo das progressões funcionais, determinando sua aplicação em toda a carreira.

5. Analisando os holerites e fichas financeiras juntados aos autos, verifica-se que a partir do ano de 2022 a reclamante passou a receber valores inferiores aos que teria direito, considerando o piso nacional proporcional à sua jornada de 30 horas semanais como base para o cálculo das progressões.

6. Restou demonstrado o descumprimento parcial da legislação municipal que determina a observância do piso nacional como base para as progressões, fazendo a recorrente jus ao recebimento das diferenças salariais a partir do ano de 2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O piso salarial nacional do magistério deve ser utilizado como base para o cálculo das progressões funcionais quando houver previsão expressa na legislação municipal. 2. Havendo previsão na legislação local, as diferenças salariais decorrentes da não aplicação do piso nacional como base para as progressões funcionais deve ser pagas com reflexos sobre 13o salário e férias."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X, 39, §3o, 206, VIII, 212-A, XII; Lei no 11.738/2008, art. 2o, §1o; Lei Municipal no 502/2011, art. 46, §1o, I. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27-04-2011; STJ, REsp 1.426.210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23/11/2016 (Tema 911); TJMT, Apelação Cível 10010490420228110100, Rel. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/06/2024.

(N.U 1037522-87.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, GABINETE 2. TERCEIRA TURMA, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL CONFIGURADOS. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença de improcedência dos pedidos de pagamento do piso salarial nacional do magistério e de seus reflexos na progressão funcional, sob o fundamento de inexistência de base legal para a atualização do piso e de ausência de comprovação de defasagem salarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a legislação municipal que vincula o vencimento base e as progressões funcionais ao piso nacional do magistério; (ii) estabelecer se houve contradição ao afastar a aplicação das Portarias do Ministério da Educação em desacordo com precedentes do STF e do STJ; e (iii) determinar se ocorreu erro material na apreciação das provas documentais que demonstram a defasagem salarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a omissão do acórdão embargado ao não examinar o art. 46, §1o, I, da Lei Municipal no 502/2011 e a Lei Municipal no 998/2022, que vinculam expressamente o vencimento base e as progressões funcionais do magistério ao piso salarial nacional.

Afasta-se a tese do “vácuo legislativo”, pois a legislação municipal autoriza expressamente a atualização do piso salarial nos termos da Lei Federal no 11.738/2008, mediante índice fixado pelo Ministério da Educação.

Identifica-se contradição no julgado embargado ao adotar entendimento incompatível com os precedentes vinculantes do STF firmados nas ADIs 4167 e 4848, que reconhecem o piso como vencimento básico inicial da carreira e a legitimidade de sua atualização por Portarias do MEC.

Aplica-se o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 911, segundo o qual os reflexos do piso nacional nas demais vantagens dependem de previsão na legislação local, presente no caso concreto.

Constata-se erro material na análise das provas, pois as planilhas apresentadas demonstram, de forma detalhada, a defasagem salarial decorrente da não aplicação do piso nacional como base de cálculo das progressões funcionais, conforme previsto na legislação municipal.

Reconhece-se o direito ao pagamento das diferenças salariais devidas, observada a prescrição quinquenal, o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e os critérios legais de atualização monetária e juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: A legislação municipal que vincula o vencimento base e as progressões funcionais ao piso nacional do magistério impõe sua utilização como base de cálculo das vantagens da carreira. É legítima a atualização anual do piso salarial nacional do magistério por Portarias do Ministério da Educação, conforme reconhecido pelo STF.

Comprovada a defasagem salarial mediante prova documental idônea, são devidas as diferenças remuneratórias decorrentes da não observância do piso nacional nos termos da legislação local.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; Lei Federal no 11.738/2008; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o; Lei no 9.099/1995, arts. 48 e 55; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Lei Municipal no 502/2011, art. 46, §1o, I; Lei Municipal no 998/2022; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 06.04.2011; STF, ADI 4848, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário; STF, RE 870947, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017; STJ, REsp 1.426.210/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Tema 911; TJMT, Reclamação no 1005903-45.2025.8.11.0000.

(N.U 1035657-29.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, GABINETE 1. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 11/12/2025, Publicado no DJE 17/12/2025)

Cabe esclarecer que não há ofensa à Súmula Vinculante 37, pois, o que se busca não é a criação de um aumento por isonomia, mas a aplicação de uma lei municipal já existente e plenamente válida. No presente caso, a intervenção do Judiciário serve para controlar a legalidade dos atos da Administração, que se omite em cumprir suas próprias normas.

Assim, o piso nacional do magistério impacta toda a carreira do professor quando a lei municipal dispuser que ele seja usado como base para as progressões funcionais. Se o Município não aplica o piso como vencimento inicial e base de progressão, surge para o servidor o direito de receber as diferenças salariais devidas, com os respectivos reflexos legais.

Por fim, quanto à prescrição, como a ação foi ajuizada em 09/05/2025, nos termos do Decreto no 20.910/32, estão prescritas as parcelas anteriores a 09/05/2020, contudo, como o pedido inicial abrange o período a partir de janeiro de 2020, logo, a prescrição atinge as verbas devidas de janeiro a abril de 2020, o que deve ser observado na fase de cumprimento de sentença.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
condeno
o Recorrido ao pagamento das diferenças salariais, apuradas entre o valor efetivamente pago e aquele devido pela correta aplicação do piso nacional do magistério, como base de cálculo para o seu vencimento e para as progressões funcionais (classe e nível), conforme previsto nas Leis Municipais no 502/2011 e 685/2017, com os devidos reflexos sobre férias, terço constitucional e 13o salário,
deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas e respeitando o período alcançado pela prescrição quinquenal,
acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, desde a citação; e, correção monetária pelo IPCA-e, a partir do vencimento de cada parcela, nos termos do entendimento firmado nos Temas 905 do STJ e 810 do STF até o dia 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3o da aludida emenda constitucional, e deve-se levar em consideração o limite de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública correspondente a 60 (sessenta salários mínimos).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026